Tribunal: TJMT
Processo: 1015119-92.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA CONTRATUAL E DO DEPOSITO DO VALOR QUESTIONADO NA CONTA BANCARIA DA PARTE APELANTE INDICADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA FRENTE O CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NO CONTRATO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS)”,
II - Se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
III - Por fim, nos termos do art. 85, § 11o majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por ALUIZIO LEONIS DE MORAIS contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos no 1015119-92.2019.8.11.0015, proposta pelo ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Na origem, à parte autora afirmou que mesmo sem ter contratado os serviços da instituição bancaria requerida, observou a existência de descontos indevidos junto ao seu beneficio previdenciário, referente a suposto empréstimo consignado.
Pois tais razões requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais e materiais.
Apresentada contestação, a instituição bancaria colacionou um contrato devidamente assinado.
Ato seguinte, (id. 97135042) o Juiz de piso determinou que as partes indicassem as provas que ainda pretendam produzir.
O Banco Itaú requereu expedição de ofício, à agência no 0234, do Banco Bradesco S.A, com endereço na Avenida Governador Júlio Campos, no 731, Centro, Sinop/MT, para juntar extrato do período da transferência ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome da parte autora. (id. 97135044 - Pág. 1).
ALUIZIO LEONIS DE MORAIS, suscitou a fraude contratual, e requereu a realização da pericia grafotécnica do contrato de empréstimo bancário.
Após análise dos autos, o Juiz de piso ignorou as diligencias requeridas e julgou improcedente a ação nos seguintes termos:
'Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Aluízio Leonis de Morais contra Banco Itaú Consignado S.A e, como consequência:
a) Condeno o requerente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil;
b) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Com fundamento no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.o e 2.o do Código de Processo Civil, Condeno o autor no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.
Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao requerente, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil.'
Inconformada com a sentença de piso, a parte autora apresentou Recurso de Apelação aduzindo que; (i) nulidade da sentença frente ao cerceamento de defesa, uma vez que requereu a realização de instrução probatória com a realização de pericia grafotécnica; (ii) com tais considerações, requer o retorno dos autos para a origem para a regular instrução processual.
Contrarreações apresentadas.
É o relatório.
Da analise dos autos, verifico que atendendo determinação da Juíza de piso, a parte autora requereu a produção de provas (id. 97135046 - Pág. 2):
“Diante dos fatos supracitados requer seja realizado perícia documental e grafotécnica nos documentos de ID 35987090 e que estas sejam realizadas no documento físico/original, requerendo que referidos documentos venha(m) a ser entregues neste cartório, no prazo a ser concedido por Vossa Excelência”.
Pois bem.
Sabe-se que o direito à prova atualmente é visto como garantia fundamental decorrente do Texto Constitucional de a parte influenciar no julgamento da causa.
Sobre o tema discorre Luiz Guilherme Marinoni:
"Nessa perspectiva, não há como deixar de perceber que o direito de defesa consiste no direito de influir sobre o convencimento do juiz. E isso mediante alegações, requerimento de provas, participação na sua produção, consideração sobre os seus resultados, etc." (Luiz Guilherme Marinoni. Curso de Processo Civil - Teoria Geral do Processo. V. 1. 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 312/313).
E ainda, Daniel Amorim A. Neves nos ensina sobre o direito à prova:
"Dentro dessa nova visão do princípio constitucional, visivelmente preocupada com a qualidade da prestação jurisdicional, encontra-se o direito à prova, que garantirá o efetivo exercício do devido processo legal, em especial o respeito ao contraditório. A garantia do devido processo legal e do contraditório, ambos garantidos de forma expressa por nossa Constituição Federal, alçam o direito à prova no processo civil ao patamar constitucional." (Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 5a Ed.. São Paulo: Método, 2013, p. 414).
Cumpre salientar que o juiz é o destinatário da prova, pelo que a ele cabe aferir acerca de sua pertinência (Jurisp. TJ-SP, vol. 153, p. 259). Além do mais, a relação processual deve ser resolvida não no interesse exclusivo da parte, mas, sobretudo, em atendimento ao interesse público, o que torna o juiz parte atuante na composição da lide, ordenando as provas necessárias à pesquisa da verdade real (in Rev. Julgs. TA-MG, vol. 28, p. 136).
Entretanto, como se percebe dos autos, a assinatura exposta no contrato é visualmente idêntica à lançada nos documentos da parte apelante.
Ademais, restou comprovando que houve o deposito do valor emprestado na conta corrente de titularidade da parte apelante, indicada no contrato.
Assim, entendo que a pericia requerida é desnecessária.
Nesse sentido:
“o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS)”, de modo que “se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0003858-91.2013.8.11.0037, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2016, publ. no DJE 26/08/2016).
Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11o majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações de estilo para baixa dos autos.
Às providências.
Desembargador: Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =